Tribunal: TJSP
Processo: 2022404-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu o pedido da exequente e determinou a suspensão da execução – Alegação da executada no sentido de que a exequente não foi devidamente intimada sobre o depósito realizado, circunstância que impede a suspensão determinada- Intimação levada a efeito neste comenos recursal que supriu o vício – Parte agravada que alvitra com a condenação por litigância

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu o pedido da exequente e determinou a suspensão da execução – Alegação da executada no sentido de que a exequente não foi devidamente intimada sobre o depósito realizado, circunstância que impede a suspensão determinada- Intimação levada a efeito neste comenos recursal que supriu o vício – Parte agravada que alvitra com a condenação por litigância de má-fé, alega que o valor depositado não satisfaz a execução, postulando o levantamento da quantia – Hipótese em que não se divisa a existência dos requisitos necessários à aplicação da sanção – Pedido de levantamento que deve ser deduzido perante o juízo a quo, preservando-se o duplo grau de jurisdição – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022404-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI, é agravada ELAINE
CRISTINA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022404-16.2020.8.26.0000 -Voto no 5950
2
VOTO No: 5950
AGRV. No: 2022404-16.2020.8.26.0000
COM. : GUARULHOS (8a V.C.)
AGTE. : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI
AGDO. : ELAINE CRISTINA BARBOSA
Cumprimento de sentença Decisão que acolheu o pedido da
exequente e determinou a suspensão da execução Alegação da
executada no sentido de que a exequente não foi devidamente
intimada sobre o depósito realizado, circunstância que impede a
suspensão determinada- Intimação levada a efeito neste comenos
recursal que supriu o vício Parte agravada que alvitra com a
condenação por litigância de má-fé, alega que o valor depositado
não satisfaz a execução, postulando o levantamento da quantia
Hipótese em que não se divisa a existência dos requisitos
necessários à aplicação da sanção Pedido de levantamento que
deve ser deduzido perante o juízo a quo, preservando-se o duplo
grau de jurisdição Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 25, cujo teor ora se reproduz:
“Acolho o pedido da parte exequente e determino a suspensão do
feito, com base no artigo 921, inciso III, do CPC/2015, pelo período de 1 (um) ano a
contar desta decisão, durante o qual se suspenderá a prescrição.
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam
encontrados bens penhoráveis, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente e os
autos deverão ser remetidos ao arquivo, e somente serão desarquivados para
prosseguimento da execução se a parte exequente apontar, a qualquer tempo, a existência
de bens penhoráveis.
Passados 05 (cinco) anos após a remessa dos autos ao arquivo,
desarquivem-se, ouçam-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, e, após, conclusos para
extinção”.
Sustenta a Recorrente que depositou o montante de R$ 177.578,48,
devidamente atualizado até setembro de 2019, para a quitação do débito, ressaltando que na
aludida quantia já estava inclusa a multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo
percentual, conforme previsão do art. 523, do CPC. Alega que sua petição foi ignorada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022404-16.2020.8.26.0000 -Voto no 5950
3
pelo juízo a quo, o qual se limitou a apreciar o pedido de suspensão dos autos, deduzido
maliciosamente pela exequente, sob o argumento de dificuldade na localização de bens
penhoráveis. Aduz que a ausência de manifestação do Julgador acerca de seu pedido
afronta os artigos 139 e 437, § 1o, do CPC, causando enorme insegurança jurídica, discorre
sobre sua atual condição econômica, mencionando que teve a indisponibilidade dos bens
decretada e, recentemente, sofreu arresto pela Municipalidade de Guarulhos, insistindo na
apreciação da sua petição. Assevera que não há como prevalecer a determinação de
suspensão da execução, haja vista que quitou o saldo devedor, acrescenta que o depósito
realizado deve ser mantido em juízo até a ordem de reintegração de posse, postula pela
concessão do efeito suspensivo, pugnando pela reforma do provimento questionado.
Recurso tempestivo e preparado, dispensadas as informações,
deferido o efeito suspensivo (fl.s 164/165), contrariedade às fls. 168/171, postulando pela
condenação por litigância de má-fé.
É o relatório.
A decisão combatida foi proferida em sede de ação de rescisão contratual,
em fase de cumprimento de sentença.
Busca a Recorrente a sua reforma, aduzindo que depositou o montante
de R$ 177.578,48, devidamente atualizado até setembro de 2019, para a quitação do débito,
ressaltando que na referida quantia já está inclusa a multa de 10% e os honorários
advocatícios no mesmo percentual, conforme previsão legal. Alega que sua petição foi
ignorada pelo juízo a quo, o qual se limitou a apreciar o pedido de suspensão dos autos,
deduzido maliciosamente pela exequente, sob o argumento de dificuldade na localização de
bens penhoráveis. Discorre sobre a ausência de manifestação do Julgador acerca de seu
pedido, ressaltando que não há como prevalecer a suspensão da execução determinada, haja
vista a cogitada quitação do saldo devedor, acrescentando que o depósito realizado deve ser
mantido em juízo até a ordem de reintegração de posse.
O inconformismo manifestado não comporta acolhida.
De proêmio, cumpre repelir a pretensa condenação por litigância de
má-fé deduzida na contraminuta.
É que não se divisa no atuar da Agravante, medida que tenha
extrapolado os limites do exercício do direito de ação/defesa, tampouco não se vislumbra
prejuízo processual à Recorrida, muito menos alteração da verdade dos fatos, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022404-16.2020.8.26.0000 -Voto no 5950
4
qual não há como aplicar a condenação por litigância de má-fé.
Nesse sentido, anotam Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvea,
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:
“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a
uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido
oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo
processual à parte adversa”. (RSTJ 135/187, 146/136. In Novo Código de Processo Civil e
legislação Processual em vigor, 47a ed. atul. e reform., São Paulo, Saraiva, 2016, nota 1a ao
art. 80, p. 174.
No mais, conquanto não se ignore a ausência de intimação da
exequente para se manifestar sobre o depósito realizado pela executada, ora agravante, R$
177.578,48, tal vício restou sanado neste comenos recursal, considerando que a exequente-
recorrida foi devidamente intimada, apresentando a contrariedade de fls. 168/171.
De outro lado, não há como render ensejo à pretensa expedição de
mandado de reintegração de posse, porquanto, segundo alegado pela credora (fls. 170), o
depósito realizado não satisfaz a execução.
Por fim, cumpre ressaltar que o pedido deduzido pela Agravada para
levantamento da quantia depositada deve ser direcionado ao juízo a quo, evitando-se
supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão virtual,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
(assinatura eletrônica)